Tribunal: TJMT
Processo: 1030187-22.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SONIA DIVINA DE CARVALHO LIMA - CPF: 174.857.621-68 (RECORRENTE), MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - CPF: 970.449.978-72 (ADVOGADO), MARYA REGINNA DE SOUZA PINTO - CPF: 059.071.571-27 (RECORRIDO), ARLINDO MARQUES DE SOUZA FILHO - CPF: 522.255.771-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1030187-22.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

28/03/2023

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

MARYA REGINNA DE SOUZA PINTO

Recorrido(a):

SONIA DIVINA DE CARVALHO LIMA

Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO PELA TRASEIRA DO VEÍCULO. OBSERVÂNCIA AO ART. 29, II, DO CTB. PRESUNÇÃO DE CULPA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DE PERSONALIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais em que a Recorrida informa que seu veículo teria sofrido avarias em razão de colisão traseira causada pela Recorrente no dia 20/03/2022, no estacionamento do Shopping Pantanal, em Cuiabá/MT.

2.

Aquele que abalroa por trás na condução de veículos automotores tem em seu desfavor a presunção de culpa, ante a aparente inobservância do dever de cautela contido no inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro.

3.

Incidência do entendimento do STJ no sentido de que
“culpado, em linha de princípio, é o motorista que colide por trás, invertendo-se, em razão disso, o onus probandi, cabendo a ele a prova de desoneração de sua culpa"
(REsp nº 198.196, RJ, relator o eminente Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, publicado no DJ de 12.04.1999).

4.

In casu,
o arcabouço probatório constante dos autos dá verossimilhança às alegações autorais, autorizando a conclusão de que houve a colisão alegada na inicial, conforme prova dos autos (fotos, orçamentos, Boletim de Ocorrência e demais documentos), bem como, a confirmação dos fatos pela Recorrente em sede de Contestação.

5.

Deste modo, sendo presunção de culpa de quem colide na traseira do veículo que vai à sua frente, e uma vez não tendo a Recorrente se desincumbido do seu ônus probatório, é de se tê-la como responsável pelos danos causados à Recorrida.

6.

As despesas com a reparação dos danos ocasionados ao veículo do Recorrida, no valor de R$ 19.852,01 (dezenove mil oitocentos e cinquenta e dois reais e um centavos), restaram comprovadas e devem ser ressarcidas pela Recorrente.

7.
Por outro lado, com relação aos danos morais, razão assiste à Recorrente, devendo a sentença ser reformada, haja vista que não restou configurados os danos morais, ausente prova de consequências mais gravosas à Recorrida, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.

8.

A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral da Recorrida, ainda que o acidente acarrete aborrecimentos revelando uma situação frustrante, não representa ofensa aos atributos da personalidade. Ademais, não se tratando de dano moral
in re ipsa
, cabia à Recorrida a demonstração de danos subjetivos, ônus que não se desincumbiu, portanto, incabível a reparação por dano moral.

9.
Sentença parcialmente reformada tão somente para extirpar a condenação em danos morais.

10.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

Dispensado o
relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95.

Colendos Pares,

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Com relação ao reconhecimento e consequente dever de indenizar da Recorrente, em relação aos danos materiais pleiteados, o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Contudo, a sentença merece reparo no que se refere à condenação a título de danos morais.

Destarte, razão assiste à Recorrente, devendo a sentença ser reformada, haja vista que não restou configurada a lesão aos direitos da personalidade da Recorrida, posto que não há a existência de conduta capaz de ultrapassar a fronteira do mero dissabor ou aborrecimento.

In casu
, ainda que a conduta da Recorrente tenha ocasionado contratempos e dissabores, não significa que tenha ocorrido violação da esfera moral da Recorrida, capaz de ensejar prejuízo relevante a ponto de justificar a compensação financeira pleiteada, sendo ainda ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à honra.

Não há dúvidas que a ocorrência de um acidente causado por outrem acarrete aborrecimentos, revelando uma situação frustrante, contudo, não representa ofensa aos atributos da personalidade.

Ademais, não se tratando de dano moral
in re ipsa
, cabia à Recorrida a demonstração de danos subjetivos, ônus que não se desincumbiu, portanto, incabível a reparação por dano moral.

Assim, e uma vez restando
ausente prova de consequências mais gravosas à Recorrida, fica a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.

Desta feita, há que ser reformada a sentença que julgou procedente a pretensão indenizatória, apenas neste ponto, mantendo-se inalterada nos demais termos.

Pelas razões expostas, CONHEÇO do recurso interposto por
MARYA REGINNA DE SOUZA PINTO
, ante a sua tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar a condenação a título de danos morais, mantendo nos demais termos a sentença recorrida,
com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023